Tribunal: TJSP
Processo: 1024340-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação Regressiva. Compra e venda de bem imóvel. Alegação de culpa da ré (construtora) pelo atraso na entrega da obra que culminou na rescisão contratual de devolução de valores a terceiro adquirente de unidade imobiliária. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. O caso narrado nestes autos não se submete a qualquer hipótese que autorize o ajuizamento de ação regressiva, inexistindo

Ementa:
Ação Regressiva. Compra e venda de bem imóvel. Alegação de culpa da ré (construtora) pelo atraso na entrega da obra que culminou na rescisão contratual de devolução de valores a terceiro adquirente de unidade imobiliária. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. O caso narrado nestes autos não se submete a qualquer hipótese que autorize o ajuizamento de ação regressiva, inexistindo hipótese legal para o pedido. A requerente não demonstrou efetivo prejuízo, porquanto o imóvel comercializado (e objeto da permuta) nunca saiu de sua esfera de domínio, de modo que ela não teve prejuízo com o negócio rescindido ao menos não nos termos deduzidos nesta ação. Aplicação do artigo 252 do Regimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.